Tribunal: TCU
Processo: 017.233/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8081/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.233/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolina da Silva Viana (XXX.712.317-XX); Caio Roberto Lima Viana (XXX.867.817-XX); Jessica Ferreira Viana (XXX.453.987-XX); Margarete Cortes Matos (XXX.549.907-XX); Neydja Cristina dos Santos Menezes (XXX.606.877-XX); Simone Alves Rodrigues de Oliveira (XXX.689.827-XX); Waltemara das Neves e Silva (XXX.319.727-XX); Waltenia das Neves e Silva de Lima (XXX.041.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.